Tribunal: STF
Processo: RHC 206303
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Douglas Pereira Borges, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 670.493/SC, Relator o Ministro Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
    Busca a defesa do recorrente a revogação da sua prisão preventiva sob o fundamento de excesso de prazo para a formação da culpa. 
    Aduz, para tanto, que a sua prisão perdura por quase 2 anos (efetivada em 9/10/2019), sem formação da culpa, o que configura excesso de prazo.
    Requer o provimento do recurso para que seja reformado o acórdão recorrido, determinando-se a revogação da prisão preventiva.
    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opinou pela prejudicialidade do feito.
    Examinados os autos, decido.
    Com razão o Parquet Federal, pois, consoante por ele informado, 
    “conforme já alertado pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, fls. 691/694, o exame dos autos principais – processo n. 0008306- 31.2019.8.24.0039 – no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina demonstra que, em 1º.2.2021, foi proferida sentença que condenou o Recorrente à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, por infração ao art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, condenação que foi confirmada no julgamento da apelação defensiva pela Terceira Câmara Criminal do TJSC, em 1º.6.2021, e cujo acórdão transitou em julgado em 20.7.2021, conforme atestado pela certidão juntada às fls. 696.” 
    Logo, o que se está a executar em desfavor do recorrente é a sentença penal condenatória, sendo certo que sua custódia, a rigor, não mais se reveste de natureza cautelar, mas sim das características de prisão-pena, vale dizer, sanção imposta pelo Estado pela violação de um bem jurídico penalmente tutelado, a qual exige a formulação de um juízo de culpabilidade em um título judicial condenatório (v.g. HC nº 149.635/RJ, de minha relatoria, DJe de 6/11/17).
    Segundo entendimento da Corte, “há perda do objeto do habeas corpus quando impetrado em face da prisão preventiva decretada antes do trânsito em julgado da condenação.” (HC nº 111.514, Primeira Turma, Relator p/ Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 9/6/16) 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, inciso IX, do RISTF, julgo prejudicado o presente recurso ordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente